Tribunal: TJES
Processo: 5000737-48.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000737-48.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILTON LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000737-48.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: NILTON LUIZ DO NASCIMENTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NILTON LUIZ DO NASCIMENTO
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
alegando, em síntese, que o requerido celebrou um contrato de empréstimo consignado ao benefício do autor, no valor de R$834,64 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em março de 2021.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para: DECLAROU inexistente o contrato de empréstimo consignado, r CONDENOU ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2002534) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder Judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe nenhuma prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Sendo assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovado que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considera a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.